Tribunal: TJES
Processo: 5001827-64.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001827-64.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIOVANA DIAS MENDONCA KAISER
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROVISIONAMENTO DE VALOR EM DIA ÚTIL ANTERIOR AO PREVISTO PARA DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por consumidora, condenando o réu ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais.

2. A autora alegou ter sido surpreendida com a falta de saldo em sua conta em razão de retenção de valores em data anterior ao dia programado para débito em conta, o que a impediu de efetuar compra. A sentença reconheceu a ausência de previsão contratual e comunicação prévia do expediente de provisionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o provisionamento prévio em dia útil pretérito a data de débito em conta, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora as instituições financeiras detenham liberdade para realizar o provisionamento prévio de valores, devem observar o dever de informação e estipular em contrato o mencionado expediente.

5. A ausência de informação prévia viola o dever de transparência e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando dano moral
in re ipsa
, diante da frustração experimentada pelo consumidor ao tentar utilizar o cartão sem êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O provisionamento prévio de valores sem previsão contratual e informação deste expediente ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001827-64.2025.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: GIOVANA DIAS MENDONCA KAISER

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROVISIONAMENTO DE VALOR EM DIA ÚTIL ANTERIOR AO PREVISTO PARA DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por consumidora, condenando o réu ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais.

2. A autora alegou ter sido surpreendida com a falta de saldo em sua conta em razão de retenção de valores em data anterior ao dia programado para débito em conta, o que a impediu de efetuar compra. A sentença reconheceu a ausência de previsão contratual e comunicação prévia do expediente de provisionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o provisionamento prévio em dia útil pretérito a data de débito em conta, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora as instituições financeiras detenham liberdade para realizar o provisionamento prévio de valores, devem observar o dever de informação e estipular em contrato o mencionado expediente.

5. A ausência de informação prévia viola o dever de transparência e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando dano moral
in re ipsa
, diante da frustração experimentada pelo consumidor ao tentar utilizar o cartão sem êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O provisionamento prévio de valores sem previsão contratual e informação deste expediente ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por
GIOVANA DIAS MENDONCA KAISER
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
A parte autora alega, em síntese, que é cliente do Banco requerido e utiliza cartão de crédito por ele administrado, cuja fatura vence, habitualmente, no dia 05 de cada mês. O pagamento ocorre por meio de débito automático em sua conta corrente.

Menciona que no dia 03/05/2025, antes do vencimento da fatura, o sistema da instituição financeira procedeu, indevidamente, ao lançamento do débito automático referente ao Banescard Visa, no valor de R$1.941,31, além de um segundo débito no valor de R$250,00, ambos retirados da sua conta, a qual contava com o saldo de R$2.070,29.

Assevera que sem qualquer comunicação prévia, o requerido reteve, antes do vencimento, parte significativa dos valores disponíveis na sua conta, impedindo-a de ter acesso aos seus próprios recursos.

Aduz que teve ciência da situação quando, ao tentar realizar uma transferência, na data de 03.05.2025, ou seja, antes do vencimento da fatura do cartão, foi surpreendida com a informação de que não havia saldo disponível.

Por fim, alega que tal situação gerou sentimentos de vergonha e indignação, uma vez que, apesar de ter plena certeza de que havia saldo suficiente em sua conta — especificamente o valor de R$ 2.070,29, reservado para custear suas despesas —, foi impedida de realizar um pagamento de apenas R$ 60,00, o que lhe causou consideráveis transtornos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16911559), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial, com arrimo na fundamentação escandida supra, para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Irresignado, o Banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 16911561). Em suas razões, sustenta que não houve antecipação do débito na conta da recorrida antes do vencimento da fatura de seu cartão de crédito e sim um provisionamento do valor (Lançamento Previsto).

Informa que a data de vencimento da fatura era 05/05/2025, uma segunda-feira, e de acordo com o artigo 6º da Resolução nº 4.880/2020 do Conselho Monetário Nacional, não são considerados dias úteis, para fins de operações bancárias, os sábados, domingos e feriados nacionais.

Assim, por regra do sistema bancário, o débito automático é provisionado na noite do dia útil anterior ao vencimento. Como 03/05/2025, uma sexta-feira, foi o último dia útil antes do vencimento (05/05/2025), o sistema realizou o provisionamento do valor nessa data. O débito, no entanto, só foi efetivado na própria segunda-feira, dia do vencimento. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16911563) ao Recurso Inominado, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

da sentença impugnada.

O cerne da presente lide restringe-se em apurar se a conduta do recorrente de realizar provisionamento de valor em dia anterior a data programada do débito em conta, foi lícita e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

É sabido que as instituições bancárias possuem a liberdade em realizar o provisionamento de valores em data pretérita ao dia do pagamento com desconto automático em conta,
desde que haja comunicação prévia (art. 6º, III, do CDC) e previsão expressa e clara no contrato (art. 427, do CC) firmado com o consumidor.

Nestes autos, analisando os documentos juntados pelo recorrente (IDs 16911550 e 16911549), não vislumbro cláusula contratual dispondo sobre o objeto desta demanda, falhando, assim, o réu em demonstrar fato modificativo extintivo ou impeditivo do direito da autora, na forma como prevê o art. 373, II, do CPC.

Com efeito, perfilho do mesmo entendimento exarado pelo magistrado de origem quando assim se manifestou na sentença:

A controvérsia central reside na suposta falha na prestação de serviços do requerido, que teria realizado o aprovisionamento da quantia contida na conta da autora, como antecipação do débito automático, para pagamento de fatura de cartão de crédito e desconto Banescap, antes da data do vencimento pactuado.

Após análise dos autos, entendo que os pedidos autorais quanto a indenização pelos danos morais, merecem parcial acolhimento (redução do quantum).

Importante destacar que, sendo o presente caso regido pela relação consumerista, tem-se que a responsabilidade a ser analisada nos autos, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é do tipo objetiva, sendo apenas necessário as análises das ocorrências de conduta (ação ou omissão), nexo de causalidade e dano, independentemente da existência de culpa.

No caso em tela, o banco requerido, em sua defesa, asseverou que não houve falha na prestação do serviço, eis que procedeu com o provisionamento em conta, no qual, enquanto vigente, de fato bloqueia e impede a utilização dos valores disponíveis em conta. Pontuou, ainda, que a Resolução n. 4.880/2020, do Conselho Monetário Nacional, preconiza, em seu art. 6º, que não são considerados para fins de operação bancária, os sábados, domingos e feriados, complementando que o débito automático é provisionado sempre na noite do sia útil anterior à data do vencimento.

Nesse passo, entendo que incumbe ao requerido o ônus probatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), ônus este, do qual a instituição financeira requerida não se desincumbiu.

Observo que para corroborar com seus argumentos defensivos, o requerido colacionou os documentos de IDs n.° 76827817 e n.º 76827816, argumentando que a requerente contratou os serviços e autorizou.

Não obstante, constato também que os referidos instrumentos não especificam o provisionamento conforme esclarecido pelo banco em sua peça contestatória. Pelo contrário, vislumbro que a todo momento o contrato do cartão de crédito coloca como marco a data do vencimento, conforme trecho que consta no tópico relativo ao “SERVIÇO DE DÉBITO AUTOMÁTICO”, conforme segue:

“Comprometo-me desde já, a manter saldo suficiente para tal finalidade, ficando o Banco isento de qualquer responsabilidade pela não liquidação do compromisso, por insuficiência de provisão de fundos na data do vencimento”.

Desta feita, não vislumbro a ciência da consumidora sobre os termos do provisionamento em liça, o que demonstra falha na prestação do serviço da instituição financeira requerida.

Nesse passo, o art. 6º, do CDC, menciona o rol dos direitos básicos do consumidor e, neste sentido, em seu inciso III, do CDC, aduz que o consumidor tem o direito “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Assim, em que pese o requerido aduzir que os lançamentos se deram pelo exercício do seu direito contratual, a ausência de informação quanto a forma pelo qual realiza o débito automático, evidencia a falha no serviço empreendido ao consumidor, que teve o seu saldo bloqueado indevidamente.

A conduta adotada pelas instituições financeiras, consistentes em aprisionar fundos necessários para pagamentos de débitos automáticos, no dia seguinte, é lícita apenas quando expressamente previsto contratualmente, com a plena ciência da contratante, em relação a essa condição.

Nesse ínterim, em razão da ausência de comunicação da retenção de valores e previsão contratual, deve o recorrente ser responsabilizado pelos danos causados (art. 14, do CDC) que ultrapassam o mero dissabor.

Dessa forma, estando patente o ato ilícito, bem como a falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

No que pertine aos danos morais, entendo, que este restou evidenciado ante a frustração do consumidor de realizar uma compra e ser surpreendido com a informação de “valor acima do saldo disponível para a transação” (ID 16911536).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)